Tribunal: STF
Processo: RE 86362
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-24
Data de publicação: 1977-03-24

Ementa:
Ferroviário de São Paulo. Incompetência da Justiça do Trabalho relativamente às causas de antigos servidores das Ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso extraordinário conhecido e provido.